Tribunal: TJSP
Processo: 1023133-72.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS EM FAVOR DE TERCEIRO. DECISÃO ULTRA PETITA, VISTO QUE TAL PEDIDO NÃO FOI

Ementa:
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS DECORRENTES DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. CAPÍTULO DA SENTENÇA RELATIVO À DEVOLUÇÃO DE VALORES RELATIVOS A TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS EM FAVOR DE TERCEIRO. DECISÃO ULTRA PETITA, VISTO QUE TAL PEDIDO NÃO FOI FORMULADO NA INICIAL DA DEMANDA. 2. IMPUGNAÇÃO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. 3. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 4. VERBA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO, POIS EM CONFORMIDADE COM O FIXADO POR ESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, DECOTADA DE OFÍCIO A PARTE DA SENTENÇA PROFERIDA ULTRA PETITA.